Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. ISENÇÃO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Caracterizada a instituição como entidade religiosa, sem fins lucrativos, esta faz jus à isenção da Taxa de Limpeza Pública - TLP, por força do disposto no art. 9o, II, da Lei Distrital no 6.466/19, independentemente da apresentação de requerimento administrativo formal como requisito para a concessão da isenção do tributo.
3. Recurso conhecido e não provido.